Tribunal: STJ
Processo: 0000077-27.2018.8.01.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856398 - AC(2025/0047671-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: R DA S S
ADVOGADOS
: CRISTIANO VENDRAMIN CANCIAN - AC003548
UÊNDEL ALVES DOS SANTOS - AC004073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da falta de impugnação dos fundamentos da decisão proferida pelo
Tribunal de origem.
2. O agravante foi condenado nas sanções do
-A do Código Penal, à pena de 10
art. 217
anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O Tribunal de origem negou
provimento à apelação que pretendia o redimensionamento da pena e o abrandamento do
regime prisional.
3. Inconformado, o agravante interpôs recurso especial, com fundamento no
alínea "c", da Constituição Federal, alegando divergência
art. 105, inciso III,
jurisprudencial relativamente aos arts. 59 e 68 do Código Penal. O recurso foi inadmitido
ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ e pela ausência da correta demonstração do
alegado dissídio interpretativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando não há impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada, em violação ao princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne concreta e especificamente
os fundamentos suficientes para manter a íntegra da decisão impugnada, demonstrando,
ponto a ponto, os motivos do eventual desacerto do julgado contestado.
6. A defesa não refutou as razões da decisão agravada, pois não apresentou manifestação
sobre a falta de impugnação específica acerca da ausência do devido cotejo analítico,
relativamente ao alegado dissídio interpretativo.
7. A interposição do recurso especial com base na alínea "c" do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal exige, para a demonstração do alegado dissídio jurisprudencial,
além da transcrição de ementas de acórdãos, o confronto analítico entre o acórdão
Documento eletrônico VDA55908785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 372aa4a3-df8c-434c-82b0-17b46e44f6e2

recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a
interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional.
8. A falta de cotejo entre os julgados impede a constatação da divergência, procedimento
necessário para o conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao
princípio da dialeticidade".
Dispositivos relevantes citados:
III, "c"; Código Penal, arts. 59 e 68;
CF/1988, art. 105,
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I; Súmula 182 do STJ.
art. 932,
art. 253,
STJ, AgRg no
Quinta Turma,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 1.971.878/MS,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 28.11.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.215.484/SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13.3.2023; STJ, AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 27.6.2023.
AREsp 2.295.338/SC,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55908785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 372aa4a3-df8c-434c-82b0-17b46e44f6e2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856398 - AC(2025/0047671-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: R DA S S
ADVOGADOS
: CRISTIANO VENDRAMIN CANCIAN - AC003548
UÊNDEL ALVES DOS SANTOS - AC004073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da falta de impugnação dos fundamentos da decisão proferida pelo
Tribunal de origem.
2. O agravante foi condenado nas sanções do
-A do Código Penal, à pena de 10
art. 217
anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O Tribunal de origem negou
provimento à apelação que pretendia o redimensionamento da pena e o abrandamento do
regime prisional.
3. Inconformado, o agravante interpôs recurso especial, com fundamento no
alínea "c", da Constituição Federal, alegando divergência
art. 105, inciso III,
jurisprudencial relativamente aos arts. 59 e 68 do Código Penal. O recurso foi inadmitido
ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ e pela ausência da correta demonstração do
alegado dissídio interpretativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando não há impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada, em violação ao princípio da dialeticidade.
Documento eletrônico VDA55908782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:32
Código de Controle do Documento: 05a9eabd-589b-4ba7-8e3b-ef53648d399b

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne concreta e especificamente
os fundamentos suficientes para manter a íntegra da decisão impugnada, demonstrando,
ponto a ponto, os motivos do eventual desacerto do julgado contestado.
6. A defesa não refutou as razões da decisão agravada, pois não apresentou manifestação
sobre a falta de impugnação específica acerca da ausência do devido cotejo analítico,
relativamente ao alegado dissídio interpretativo.
7. A interposição do recurso especial com base na alínea "c" do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal exige, para a demonstração do alegado dissídio jurisprudencial,
além da transcrição de ementas de acórdãos, o confronto analítico entre o acórdão
recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a
interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional.
8. A falta de cotejo entre os julgados impede a constatação da divergência, procedimento
necessário para o conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao
princípio da dialeticidade".
Dispositivos relevantes citados:
III, "c"; Código Penal, arts. 59 e 68;
CF/1988, art. 105,
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I; Súmula 182 do STJ.
art. 932,
art. 253,
STJ, AgRg no
Quinta Turma,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 1.971.878/MS,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 28.11.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.215.484/SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13.3.2023; STJ, AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 27.6.2023.
AREsp 2.295.338/SC,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por R DA S S, contra decisão que

não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 383-384).
Documento eletrônico VDA55908782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:32
Código de Controle do Documento: 05a9eabd-589b-4ba7-8e3b-ef53648d399b

O agravante foi condenado como incurso nas sanções do
-A, do
art. 217
Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial
fechado (fls. 140-149).
O Tribunal de origem negou provimento, por unanimidade, à apelação em que
a defesa pretendia o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime prisional
(fls. 240-269).
Inconformado, o agravante interpôs recurso especial, com fundamento no
alínea "c", da Constituição Federal para alegar divergência
art. 105, inciso III,
jurisprudencial relativamente aos arts. 59 e 68 do Código Penal (fls. 276-310).
O recurso foi inadmitido ante a incidência da Súmula n. 7, STJ, bem como
pela ausência da correta demonstração do alegado dissídio interpretativo (fls. 328-330).
Em vista disso, a defesa interpôs agravo em recurso especial (fls. 332-364),
que não foi conhecido, porque a parte não impugnou os fundamentos da decisão que
negou trânsito ao apelo nobre (fls. 383-384).
Neste agravo regimental, o recorrente sustentou que, no caso, não se trata de
reanálise de provas, mas sim da valoração dos argumentos defensivos, salientando ainda
que este Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a valoração da prova; que não
é o recurso da defesa que está distante da jurisprudência dominante, mas sim o acórdão
do Tribunal local; além de reiterar as razões apresentadas na petição do recurso especial (
fls. 389-421).
O Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento do agravo
regimental (fls. 436-439).
É o relatório.
VOTO
No caso dos autos, o agravo em recurso especial interposto pelo ora recorrente
não foi conhecido, em razão da falta de impugnação dos fundamentos da decisão
proferida pelo Tribunal de origem.
Neste regimental, em vez de enfrentar devidamente as razões que levaram ao
não conhecimento da irresignação anterior, o agravante se limitou a repisar as razões do
recurso especial; a alegar que o caso dos autos é de revaloração da prova e não de
reexame; e argumentar que o acórdão recorrido deu interpretação divergente àquelas
adotadas por outros Tribunais (fls. 389-421).
Ocorre que, de acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve
impugnar concreta e especificamente os fundamentos suficientes para manter a íntegra
Documento eletrônico VDA55908782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:32
Código de Controle do Documento: 05a9eabd-589b-4ba7-8e3b-ef53648d399b

da decisão impugnada, demonstrando, ponto a ponto, os motivos do eventual desacerto
do julgado contestado.
Na hipótese, a defesa não refutou as razões da decisão agravada, porque não
apresentou qualquer manifestação sobre a falta de impugnação específica acerca da
ausência do devido cotejo analítico, relativamente ao alegado dissídio interpretativo.
Consigno, a propósito, que a interposição do recurso especial com base na
alínea "c" do inciso III do
da Constituição Federal, exige, para a devida
art. 105,
demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de
acórdãos, o confronto analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, com a
constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao
mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.
A falta de cotejo entre os julgados impede a constatação da divergência, procedimento
necessário para o conhecimento do recurso.
Nesse sentido:
"[...]
3. Noutro vértice, correta a decisão agravada em deixar de
conhecer o recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. O
conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na
referida alínea exige o devido cotejo analítico e a demonstração da
similitude fática entre os acórdãos confrontados, o que não se verificou
na hipótese.
4.
Agravo
regimental
desprovido"
(AgRg
no
AREsp n. 1.971.878/M S, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe de
.
28/11/2022)

Portanto, se a fundamentação é deficiente, incide a Súmula n. 182, STJ: "é
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada". Nesse sentido:

"[...] I - A ausência de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade,
sendo insuficientes as assertivas de que os requisitos foram preenchidos
ou a reiteração do mérito da controvérsia. Incidência da Súmula n.o 182
do STJ. Precedentes. [...]" (AgRg no
Quinta
AREsp n. 2.215.484/SP,
Turma, de minha relatoria, DJe de
.
12/6/2023)

"[...] 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do
agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I,
Documento eletrônico VDA55908782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:32
Código de Controle do Documento: 05a9eabd-589b-4ba7-8e3b-ef53648d399b

do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia. [...]" (AgRg
no
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares
AREsp n. 2.225.453/SP,
da Fonseca, DJe de
.
13/3/2023)

"[...] Desse modo, em razão da ausência de dialeticidade
recursal, incide a Súmula n. 182 do STJ, a inviabilizar o conhecimento
do pedido[...]" (AgRg no
Sexta Turma, Rel.
AREsp n. 2.295.338/SC,
Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
27/6 /2023)

Assim, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade, por ausência de
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, inviável
o conhecimento do recurso ora em análise.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55908782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:32
Código de Controle do Documento: 05a9eabd-589b-4ba7-8e3b-ef53648d399b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0047671-0
AREsp 2.856.398 /
AC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000772720188010017 772720188010017
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R DA S S
ADVOGADOS
: CRISTIANO VENDRAMIN CANCIAN - AC003548
UÊNDEL ALVES DOS SANTOS - AC004073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: R DA S S
ADVOGADOS
: CRISTIANO VENDRAMIN CANCIAN - AC003548
UÊNDEL ALVES DOS SANTOS - AC004073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155821<05584818@
2025/0047671-0 - AREsp 2856398 Petição : 2025/0020218-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:18:05
Código de Controle do Documento: E2A24BE6-3403-43F1-937D-7890C1A74F7B